Tribunal: TJMMG
Processo: 2001315-44.2019.9.13.0001
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2001315-44.2019.9.13.0001 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 09/04/2024 Publicação: 15/04/2024 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E PELA DEFESA – ALEGAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE – NÃO CARACTERIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DA DEFESA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO E CONTRARIEDADE – NÃO CARACTERIZAÇÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA POR AMBOS OS EMBARGANTES – NÃO CABIMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. - Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir a matéria tratada no acórdão embargado. - Acórdão embargado devidamente fundamentado e sem reparo de ofício a ser feito. - Omissão, ambiguidade, obscuridade e contradição não configuradas. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargantes o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e E.V.L. e embargados os mesmos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar ambos recursos de embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de dois embargos de declaração, opostos, respectivamente, pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais e pelo 3º Sgt PM E.V.L., contra o acórdão publicado em 12 de março de 2024 (Evento 25). O referido acórdão, à unanimidade, rejeitou as preliminares defensivas e, no mérito, também por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso das defesas, apenas para reduzir a reprimenda dos réus, mantendo, contudo, a condenação. Quanto à aplicação da pena ao apelante E.V.L., acordaram os desembargadores, por maioria, em fixá-la em 3 (três) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto. Vencido, neste aspecto, o Desembargador Fernando Armando Ribeiro, relator, que a fixou em 3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão, em regime inicial aberto. Quanto à aplicação da pena ao apelante G.M.S., acordaram, por maioria, em fixá-la em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto. Vencido, neste aspecto, o Desembargador Fernando Armando Ribeiro, relator, que fixou a pena definitiva em 2 (dois) anos, 10 (dez) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Inconformado, o Ministério Público opôs embargos de declaração, alegando, em suma, a existência de obscuridade e de omissão no acórdão embargado. Sustenta que o acórdão embargado deixou de declinar os motivos pelos quais afastou a valoração negativa das circunstâncias judiciais e de analisar os fundamentos contidos na sentença primeva para exasperar a pena-base dos réus. Por fim, requer o acolhimento do recurso, para que sejam sanados os vícios apontados, restabelecendo-se as penas basilares fixadas pelo juízo a quo (Evento 31). Já o embargante E.V.L., em extensa inicial, alega, em síntese, a existência de ambiguidade, omissão e contrariedade no acórdão embargado. Afirma que os vícios apontados no Inquérito Policial Militar (IPM) contaminaram o processo judicial e serviram para embasar a denúncia, a sentença e o acórdão, o que demonstra a necessidade de reconhecimento da nulidade do feito. Destaca que a denúncia não descreveu as circunstâncias e o fato criminoso, principalmente a prática de violência ou de grave ameaça exigida pelo tipo penal, impedindo o exercício da ampla defesa e do contraditório. Ressalta que o fato de o magistrado ter negado o seu pedido de se ver representado na sessão de leitura da sentença pelo advogado do corréu e, ainda, ter-se recusado a registrar na ata o referido pleito configurou claro prejuízo ao embargante, que participou da audiência sem estar acompanhado por advogado, tendo sido retirado o direito do seu representante arguir, se necessário, alguma questão de ordem pública. Salienta que a recusa imotivada à solicitação de realização de perícia, logo após o fato que lhe foi imputado, configura cerceamento de defesa. Sustenta que não é possível extrair da decisão combatida a indicação expressa do artigo da lei que, em tese, abarca a suposta conduta imputada ao acusado, o que contraria o art. 438, alínea “d”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Frisa que a decisão condenatória não deve ser mantida por contrariar a lógica do conjunto probatório e violar os princípios da presunção de inocência e do in dubio pro reo. Destaca que a decisão colegiada se embasou na isolada versão apresentada pela vítima e pelo seu namorado, o qual tem passagens pela polícia e deve possuir motivos para ter ressentimentos de policiais. Assinala que não há dúvida de que a suposta vítima pediu para o seu namorado sair do local, o qual é devidamente iluminado e próximo ao posto da Guarda Municipal, e que as testemunhas negaram ter visto o ora embargante perpetrando qualquer conduta semelhante a abuso sexual. Defende que o acervo probatório apenas confirma que o ora embargante esteve no interior do veículo com a suposta vítima, mas não comprova a prática do delito que lhe foi imputado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Alega que a sua conduta deve ser desclassificada para a prevista no art. 324 do Código Penal Militar (CPM) se se considerar que houve apenas a remoção irregular do veículo da vítima. Argumenta que o acórdão embargado não considerou as circunstâncias e as provas indicadas nas razões da apelação, bem como registra que possui condições pessoais favoráveis. Derradeiramente, pleiteia o acolhimento dos presentes embargos declaratórios, em seus efeitos modificativos, para que sejam sanados vícios apontados e reconhecida a nulidade da ação penal militar na sua integralidade. Alternativamente, requer seja absolvido, nos termos do art. 439, alínea “e”, do CPPM, ou desclassificado o delito para o previsto no art. 324 do CPM (Evento 33). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de embargos declaratórios. Do exame dos autos, conclui-se que a decisão embargada não apresenta qualquer vício quanto à fundamentação adotada. As razões que levaram esta Primeira Câmara a rejeitar as preliminares defensivas, ratificar a condenação do embargante pela prática do crime de atentado violento ao pudor, bem como reduzir a pena-base dos réus, restaram claras no acórdão recorrido. No que diz respeito às preliminares defensivas de nulidade, essas foram devidamente enfrentadas e afastadas por esta Turma Julgadora, que entendeu ter o feito tramitado sem que houvesse qualquer irregularidade apta a maculá-lo ou demonstração de prejuízo aos acusados. Quanto ao mérito, ao contrário do que sustentou o embargante Eucimar, foi pontuado no acórdão vergastado que o acervo probatório é seguro ao demonstrar a existência da materialidade e da autoria do delito de atentado violento ao pudor, inexistindo qualquer violação aos princípios da presunção de inocência e do in dubio pro reo ou a qualquer dispositivo legal. Nesse contexto, julgo que as alegações do embargante E.V.L. não encontram esteio nos elementos de prova angariados ao longo da persecução penal e foram apreciadas na decisão combatida. Também não merece prosperar a alegação do Ministério Público de existência de obscuridade e de omissão, por ter o acórdão embargado deixado de declinar os motivos pelos quais afastou a valoração negativa das circunstâncias judiciais e de analisar os fundamentos utilizados na sentença primeva, pelo magistrado, para exasperar a pena-base dos réus. Conforme restou consignado na decisão combatida, esta Turma Julgadora entendeu que a fundamentação das circunstancias judiciais que foram afastadas não são válidas para a valoração negativa das referidas vetoriais, por serem genéricas. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 A desvalorização de circunstância judicial, que acarreta exasperação da pena-base, deve estar fundamentada em elementos concretos, ou seja, o julgador deve declinar, de forma motivada, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado, o que não se constatou no caso. Nessa perspectiva, observa-se que os embargantes, não se conformando com os fundamentos da decisão proferida por esta Turma Julgadora, pretendem, em realidade, rediscutir a matéria já enfrentada no acórdão e obter um novo julgamento, o que não se mostra possível em sede de embargos de declaração. A propósito, nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no MS 25.432/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 11/02/2020, DJe 26/02/2020) (Destaca-se). Cabe ressaltar, ainda, que o magistrado não está obrigado a refutar todas as questões suscitadas pelas partes se já tiver encontrado e apresentado os fundamentos suficientes para o seu convencimento. Confira-se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE ANTES E DEPOIS DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 3. ALEGADA OMISSÃO DA DECISÃO AGRAVADA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA SUPRIR EVENTUAL OMISSÃO DO JULGADO. 1. Nos termos da jurisprudência da Corte, o regime de substituição tributária é aplicável tanto no período anterior à Emenda Constitucional nº 03/93 quanto no período posterior a ela. Precedentes. 2. É entendimento assente do Supremo Tribunal Federal que o julgador não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar sua decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder um a um os seus argumentos. Precedentes. 3. Caso entendesse omissa a decisão monocrática, deveria a parte opor embargos declaratórios com o fito de suprir eventual omissão relativa à fundamentação. 4. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 830821 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 30/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 10-08-2017 PUBLIC 14-08-2017) (Destaca-se). Assim, considerando-se que o acórdão embargado não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 542 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), haja vista a ausência de contradição, obscuridade, omissão e ambiguidade, incabível é o acolhimento dos recursos de embargos de declaração. Diante do exposto, REJEITO OS RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, rejeitar os dois embargos de declaração. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, rejeitar os embargos. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 9 de abril de 2024. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator